Tribunal: STF
Processo: Rcl 87727
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Campo Largo/PR contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná no Processo n. 0008518-40.2024.8.16.0026, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo a referência inicial do plano de carreira do Município pela referência inicial do cargo ocupado pelo servidor, ao argumento de que é vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo de vantagens de servidor.



    Ao final requer:



    Isto posto, diante dos fundamentos de fato e de direito expendidos, pugna-se pelo conhecimento e pela total procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011 (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    O paradigma desta reclamação é a Súmula Vinculante 4, cujo teor transcrevo:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    A decisão reclamada consignou o seguinte:



    A despeito do percentual pago a cada grupo de servidores não ser objeto da presente demanda, importante evidenciar que a lei específica 2347/2011 segue em seu artigo 91 descrevendo, além do grau de exposição, que o percentual será calculado com base no valor da referência inicial do plano de carreira do município: Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. Da análise do dispositivo retro, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal n° 2347 /2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, nos termos do Anexo I da Lei Municipal n. 2.353/2011 com alteração dada pela Lei Municipal n. 2.897 /2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo), afrontando art. 7º, IV da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo:



    [...] Assim sendo, considerando que o próprio art. 91 da Lei 2347 /2014 dispõe que somente poderá ser aplicado o valor da referência inicial do plano de carreira do município se este não for inferior ao salário mínimo vigente no país e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão à parte promovente ao fundamentar o pedido no art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011, que deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte autora. 



    Tal entendimento encontra fundamento no Princípio in dubio pro misero que o determina a interpretação mais favorável ao servidor afetado, diante da existência de pluralidade de soluções admissíveis (doc. 3, pp. 2-3).



    O acórdão confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.



    Afirmou-se, na decisão impugnada, que o art. 91 da Lei municipal n. 2.347/2011 prevê que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional de percentual do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país.



    Ademais, ressaltou-se que, nos termos do Anexo I da Lei municipal n. 2.353/2011, alterada pela Lei municipal n. 2.897/2017, o valor da referência inicial do plano de carreira do município é muito inferior ao do salário mínimo.



    Outrossim, sustentou-se que os arts. 5º e 14 da Lei municipal n. 2.353/2011, que definem o conceito de “referência” utilizado na lei municipal, estabelecem que esta corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público.



    Dessa forma, a autoridade reclamada, ao interpretar os referidos dispositivos de leis municipais, concluiu que deve ser “considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte reclamante”.  



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 



    Na verdade, é o reclamante que pretende substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, o que afrontaria a Súmula Vinculante 4. 



    Na mesma linha, do mesmo reclamante: Rcl 78.199/PR, da minha relatoria, DJe 12/6/2025.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação nesses casos, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que ora não ocorre. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. As diferenças apuradas no pagamento de vantagem devida a servidor público inativo obedece à correspondência com os valores estipulados a servidores da ativa, cuja remuneração está disciplinada em contrato coletivo de trabalho. A lei de regência não indica o salário mínimo como indexador do cálculo da vantagem. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação às decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970; ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022; Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013; Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009; RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/06/2018; ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07/03/2025; RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025; ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27/11/2024; e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).



    Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 68.616 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2024).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal em casos idênticos ao dos autos e relativas ao mesmo Município reclamante: Rcl 80.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/6/2025; Rcl 79.335/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/2025; Rcl 79.048/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/5/2025; Rcl 79.346/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/5/2025; e Rcl 79.915/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator